Tribunal: STF
Processo: RE 1454642
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, LXXIV, 62, caput, §§ 7º, 11 e 134, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, que a seguir transcrevo:



    "Reconheço a prescrição da pretensão deduzida pela parte autora na presente demanda.



    Explico.



    Segundo disposto no artigo 14 da Medida Provisória n. 1.039, de 18 de março de 2021, prescreve em um ano contado de sua edição a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento do auxílio emergencial.



    Ocorre que a presente demanda foi ajuizada em 07/10/2022, ou seja, após mais de um ano do referido marco legal



    Logo, a presente pretensão deduzida pela parte requerente está fulminada pela prescrição.



    A despeito da manifestação da parte autora no evento 09, tenho que sua pretensão resistida se caracterizou desde o indeferimento administrativo em si, o qual ocorreu ainda durante o lapso prescricional supracitado. Contudo, a parte requerente permaneceu inerte na busca da tutela jurisdicional de seu alegado direito, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição."



    Esta Turma Recursal, na sessão virtual finalizada em 18/08/2022, no julgamento do Recurso Cível nº 5016231-48.2022.4.04.7000, de relatoria do Juiz Federal Nicolau Konkel Júnior, já decidiu a respeito do tema objeto do presente recurso, cuja ementa dispõe:



    ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PRESCRIÇÃO.



    O art. 14 da Medida Provisória n. 1.039/21 fixou o prazo máximo de um ano, a contar de sua publicação - que ocorreu em 18/03/2021 -, para o exercício da pretensão em face de quaisquer atos relativos ao processamento do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei n. 13.982/020; do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória n. 1.000/20; e do Auxílio Emergencial 2021. Com isso, o termo final para o ajuizamento dessas ações é o dia 18/03/2022. (5016231-48.2022.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator NICOLAU KONKEL JÚNIOR, julgado em 18/08/2022)



    Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Assim, diante da harmonia entre o julgamento monocrático e a jurisprudência uniformizada no âmbito deste Colegiado, deixo de acolher o recurso interposto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente